Tribunal: TJDFT
Processo: 0709623-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709623-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (id 24561696) que, em liquidação por artigos da sentença exarada em processo cautelar, homologou o laudo pericial, salientando que a valoração do seu conteúdo ocorrerá por ocasião da sentença em cotejo com o conjunto probatório. Alega a inexigibilidade do título judicial na cautelar de atentado 2000.01.1.066420-2, tendo em vista a perda da sua eficácia (CPC/73, 808, III) após a extinção do processo principal - manutenção de posse 61.099/97 -, o que não foi observado pela perita judicial, acarretando vícios no laudo. Defende a extinção do processo de liquidação ante a ausência do interesse de agir do DF. Argumenta que o laudo técnico não observou o teor dos acórdãos 389.532 (id 24561660), 408.159 (id 24561662) e 422.924 (24561662), os quais, no seu entender, prevalecem sobre a sentença cautelar, cujo caráter é acessório e instrumental, restando definido como novo marco temporal, para fins de demolição das obras erigidas sem licença administrativa e para fins de cobrança da multa, reduzida para R$ 5.000,00, a data da publicação da sentença (19/12/07), sustentando a incorreção dos três marcos considerados no laudo. Indica ausência de fundamentação da decisão recorrida, tendo em vista que não foram apreciadas as questões levantadas na impugnação ao laudo pericial, notadamente no que diz respeito à sua invalidade, em razão da inobservância dos três acórdãos mencionados. Ressalta o elevado valor da multa apurada no laudo pericial –R$ 41.505.000,00, pendentes de atualização. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Ainda que a sentença tenha acolhido parcialmente a medida cautelar – Proc. 2000.01.1.066420-2 (id 24559955) para proibir o condomínio de alterar a situação de fato “a partir de agora”, ou seja, da prolação da sentença, a liminar foi nela confirmada. Na liminar (id 14102504 – Proc. 0007775-89.2013.8.07.0018), entre outras medidas, foi determinado que o Condomínio se abstivesse de realizar e de prosseguir com as obras, sob pena de demolição e incidência de multa. Assim, à primeira vista, a obrigação de não fazer fixada na sentença complementa a imposta na liminar. Além disso, não há risco de lesão irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento do agravo. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravados, para contrarrazões Após, conclusos. I. Brasília, 3 de maio de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR